Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707533-37.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIALMA COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A EMBARGADO: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RIALMA COMERCIAL DE ALIMENTOS S.A. (ID 54598606) em face da decisão ID 54261941, que não conheceu dos embargos de declaração do Embargado LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024 13:07:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador